Tribunal: TJPA
Processo: 0015007-19.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-03-18

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVI??O ARRIMADO NA INSUFICI?NCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. INSUBSIST?NCIA. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DECLARA??ES DA V?TIMA. INDISCUT?VEL RELEV?NCIA PROBAT?RIA. SENTEN?A CONDENAT?RIA IMUNE DE REFORMA. 1. Nos crimes contra os costumes a palavra da v?tima assume preponderante import?ncia, se coerente e em conson?ncia com as demais provas coligidas nos autos, como ? o caso da hip?tese vertente. Nesse vi?s, insubsistente o pedido de absolvi??o, arrimado na insufici?ncia de provas para a condena??o, pois comprovada a autoria do crime de estupro praticado pelo r?u, pela narrativa da v?tima, que em ju?zo confirmou que o r?u tocou em suas partes ?ntimas, sendo referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual. 3. Por outro lado, se mostra prescind?vel a per?cia - exame de corpo de delito - para os crimes de estupro/atentado violento ao pudor que, por vezes, n?o deixam vest?gios, m?xime havendo nos autos provas outras que auxiliem o julgador na forma??o do seu convencimento. Precedentes do STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0015007-19.2017.8.14.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DA SANTARÉM (1ª Vara Penal)
APELANTE: SIDNELSON SOUSA PINTO
ADVOGADO: MARCOS ROBERTO DA CUNHA NADALON
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR
:
Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ARRIMADO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. INSUBSISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA IMUNE DE REFORMA.
1. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Nesse viés, insubsistente o pedido de absolvição, arrimado na insuficiência de provas para a condenação, pois comprovada a autoria do crime de estupro praticado pelo réu, pela narrativa da vítima, que em juízo confirmou que o réu tocou em suas partes íntimas, sendo referida narrativa confortada pelas demais provas constantes do caderno processual.
3. Por outro lado, se mostra prescindível a perícia - exame de corpo de delito - para os crimes de estupro/atentado violento ao pudor que, por vezes, não deixam vestígios, máxime havendo nos autos provas outras que auxiliem o julgador na formação do seu convencimento. Precedentes do STJ.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 4ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias oito e quinze de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

SIDNELSON SOUSA PINTO
, através de sua defesa regularmente constituída, interpôs o recurso em análise, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática da conduta descrita no art. 217-A, do Código Penal.

Narra à denúncia que no ano de 2013, a vítima e sua irmã foram morar com sua avó materna em Santarém
,
neste período a vítima tinha
0
5 (cinco) anos de idade
.
Sua residência é composta por dois andares, sendo o térreo um ponto comercial, alugado para o réu trabalhar com um mercantil
.

Após quatro anos do fato, já morando com sua genitora
,
esta decidiu assistir junto com suas filhas um vídeo explicativo sobre pedofilia. Momentos após, quando já estavam no quarto
,
prontas para dormir, a vítima pediu um abraço para sua mãe e começou a chorar, vendo a situação sua genitora a levou para fora do quarto com a intenção de saber o motivo do choro, foi quando a menor lhe relatou que havia sido abusada pelo réu, quando ainda morava com sua avó.

Consta ainda que os fatos ocorreram em um momento que a avó da vítima pediu ela comprar algumas coisas no mercantil do apelante, que se aproveitou e tirou o short e a calcinha da menor e passou a tocar em suas partes íntimas. O fato se repetiu por diversas vezes, sendo que o réu sempre dizia para a vítima não contar o ocorrido para ninguém.

Com base nesses fatos o RMP, denunciou o apelante pelo crime descrito no art. 217-A, do CP.

A denúncia foi recebida e, uma vez concluída a instrução, o juízo sentenciante, julgou parcialmente procedente a denúncia condenando o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformada, a defesa manejou o presente recurso (fl. 49).

Em suas razões a defesa, aduz que a condenação não pode subsistir, de vez que alicerçada unicamente na palavra da vítima, a qual, embora seja relevante para comprovação da autoria delitiva, todavia, necessita estar em harmonia com os demais elementos probatórios anexados aos autos, o que afirma não ocorrer no caso em análise, pois, não existem provas da autoria e materialidade do delito descrito na peça acusatória.

Afirma em abono a esse argumento que, as acusações foram fruto de vingança engendrada pela mãe da vítima, em virtude de desentendimento entre o apelante e o avô da menor, com quem trabalhou, pois, os vínculos de trabalho foram rompidos de forma não amigável.

Assegura que em sequer restou comprovada a materialidade do crime, uma vez que o exame de conjunção carnal e atos libidinosos diversos, não confirmaram os supostos abusos sofridos pela infante.

Diante desse quadro a defesa postula, postula pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o
dominus litis,
se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 54/58).

Feita a remessa do recurso a este Egrégio Tribunal e, após serem a mim redistribuídos determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 62).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida em sua integralidade a sentença
a quo
, posto que consentânea com os ditames legais.

É o relatório.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

Ab initio
, no que se refere à autoria e materialidade delitiva, ao contrário do que alega a defesa está encontram-se cabal e devidamente comprovadas nos autos. A materialidade pelos relatos prestados pela vítima perante a autoridade policial e, em juízo, bem como pelo Relatório de Avaliação Psicológica (fls. 43-Apenso)
.
No que tange a autoria, da mesma forma, resta comprovada pelos relatos colhidos na fase do inquérito policial e pelas declarações formuladas pela vítima e testemunhas em juízo
.

Destarte, embora a defesa tente desmerecer as declarações prestadas pela vítima, essa tentativa se mostra infrutífera, pois ao ser submetida a escuta especializada (fl. 21/verso) a infante confirmou os fatos descritos na denúncia conforme comprova o trechos a seguir:
(...) acho que eu tinha entra 5 ou 6 anos quando ia ao mercadinho, era embaixo da casa da minha avó, eu ia lá para comprar coisas para o almoço, como carne,
uma vez fui comprar biscoito e o Sid fechou a porta do mercadinho, mandou que a Rainele (irmã mais nova) fosse embora, me colocou em cima do freezer e tirou minha calcinha e meu short e enfiou o dedo na minha titita, eu pedi para ele parar por que doía
.
Que a violência se repetiu por duas vezes e que não tinha ninguém no mercadinho, pois era próximo a hora do almoço.¿ (destaquei).

Os relatos da vítima foram confirmados em Juízo por sua a genitora, Ezinelma Tapajós de Siqueira, mídia/fl. 25, relatou que:
¿(...) é mãe da menor e só teve conhecimento dos fatos no ano de 2017 - visto que passou longo período morando em outra localidade -, por ocasião de ter mostrado um vídeo educativo para as crianças acerca de situações de possíveis abusos a que estão sujeitas. Após ter mostrado o vídeo, disse que a menor relatou que Sid havia pegado no seu `titito¿ e que havia doído, que questionou a filha o motivo de não ter contado para sua avó, que era com quem residia, tendo respondido que havia contado da primeira vez, porém, esta não deu muita importância, apenas lhe disse que não era para a vítima deixar que isso acontecesse (...)¿.

A sra. Dalva Tapajós de Siqueira, avó da vítima, realtou em Juízo mídia/fl. 25, que:
(...) lembra de em certa ocasião, nessa referida época, estar dando banho nas duas netas e quando a vítima disse: `há vó, o Sid foi limpar a minha `titita¿ e doeu¿, ocasião em que disse para que ela não descesse mais para lá, sendo que ela não entendeu esse relato como de um abuso sexual, por isso, não teria relatado esse fato para a mãe da vítima na época, e nem conversou sobre isso com Sidinelson.

Segundo observado pela Assistente Social, por ocasião da entrevista a menor se sentia culpada pelo ocorrido, mostrando-se chorosa afirmando que não pretende se casar, evidenciando o inegável abalo psicológico causado pela repugnante violência sofrida.

Aliado a isso, o parecer técnico feito pela psicóloga às fls. 43 do apenso, concluiu:
(...) A criança em questão participou de três sessões psicoterapia e em todas falou a mesma história, durante os atendimentos demonstrou prejuízo emocional, sentimentos de culpa, ansiedade e crise de choro. Firmes e coerência em sua fala. Desenvolvimento adequado para a idade
.

Os trechos acima, não deixam dúvida de que o apelante valendo-se da amizade e confiança que tinha com os familiares da vítima, praticou os abusos sexuais contra ela a época com apenas 05 (cinco) anos de idade.

Vale lembrar ainda que nos crimes contra a liberdade sexual
,
pela própria natureza, cometidos de forma clandestina a palavra da vítima possui inegável valor probatório, e na maioria dos casos serve para determinar a condenação do réu, especialmente quando confortada pelas demais provas anexadas ao caderno processual, como no caso
sub examen
.

Acerca do tema trago a colação, a lição do eminente professor de Direito Processual Penal Brasileiro, Fernando da Costa Tourinho Filho:
Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida constitui vértice de todas as provas. Na verdade, se assim não fosse, dificilmente alguém seria condenado como sedutor, corruptor, estuprador, etc., uma vez que a natureza mesma dessas infrações está a indicar não poderem ser praticadas à vista de outrem. (In, Processo Penal, VOl. 3, Editora Saraiva, 2001, pg. 292).

Na mesma direção o excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça que serve como reforço a essa decisão:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Embora o apelante em juízo negue a prática do crime, dizendo que nunca teria cometido tal crime, entretanto, a defesa não conseguiu apresentar prova alguma que desconstituísse as colhidas em desfavor dele.

Ademais, embora o Laudo de Exame Sexológico de Forense, (fl. 19/verso-apenso) não tenha atestado sinais desvirginamento ou de violência na vítima, entretanto essa circunstância, por si só, não é bastante para afastar a ocorrência do delito, considerando que, nos crimes de natureza sexual há casos que não deixam vestígios, sendo exatamente esta a situação, pois o crime não foi cometido mediante a conjunção carnal, e sim pela prática de outros atos libidinosos que não deixaram vestígios. Ora, conforme ressaltado pelo magistrado na sentença, ¿
o lapso temporal entre a data que ocorreram os fatos e a data em que foi a vítima submetida ao exame enfatiza essa conclusão de que o laudo não é suficiente para não se atribuir a existência do crime
.¿

Nesse sentido remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram o excerto do julgado do STJ,
in verbis
:
HABEAS CORPUS
. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE QUANDO PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E STF. ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE.
1. Se mostra prescindível a perícia - exame de corpo de delito - para os crimes de estupro ou atentado violento ao pudor que, por vezes, não deixam vestígios, máxime havendo nos autos provas outras que auxiliem o julgador na formação do seu convencimento. Precedentes do STJ e STF. 2. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo.
3. A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
. 5. Ordem denegada. HC 177980/BA Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, julg. 28/06/2011, DJe 01/08/2011).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, e, consequentemente, em absolvição em razão do princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto e, corroborando o parecer do Ilustre Procurador de Justiça, conheço do presente recurso, todavia lhe nego para manter, em sua integralidade, a decisão do Juízo de 1º grau.

É o meu voto.
Belém, 15 de março de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM